Tribunal: TJDFT
Processo: 0765850-37.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO CONTRA O INVENTARIANTE. MERO DIREITO DE FISCALIZAÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NÃO VERIFICADAS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 69521364.
3. De início, quanto ao prequestionamento de questão constitucional, certo é que o art. 1.025, do CPC consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo nos casos de inadmissão ou rejeição. Nesse sentido: Acórdão 1933807, 0004266-41.2012.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 24/10/2024.
4. Sustenta a embargante que o Acórdão de ID 68569542 padece de omissões e de contradições, uma vez que considerou que os embargados apenas exerceram seu direito de fiscalização, sem configurar ofensa ou crime.
5. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, IX, da Constituição Federal e Tema 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
7. O que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Nesse sentido: STF, Tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
8. Conforme assinalado no item “9” do acórdão embargado, o inventariante é obrigado a prestar contas de sua gestão (art. 618, do CPC), podendo, inclusive, ser removido de ofício ou a requerimento, se estas não forem prestadas ou se não forem julgadas boas, conforme disposto no art. 622, V, do mesmo diploma processual. Por sua vez, os herdeiros têm interesse jurídico direto na administração dos bens do espólio, já que sua cota-parte na herança pode ser afetada por eventual má gestão do inventariante.
9. Conforme tratado no item “11” do acórdão, e reiterado nesta oportunidade, o acervo probatório trazido aos autos não se mostrou apto a demonstrar, de forma incontestável, que as condutas praticadas pelos requeridos nos autos da ação de Inventário no 0734547-78.2018.8.07.0016 constituíssem ilícito ou excesso no seu direito de petição/manifestação.
10. Importante mais uma vez desatacar que, à época dos supostos fatos típicos praticados pelos requeridos, o autor sequer registrou Boletim de Ocorrência junto à autoridade policial, com vistas a apurar as alegadas infrações e responsabilizar os supostos infratores.
11. Vê-se que as irresignações apresentadas no presente recurso refletem apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
12. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
13. Quanto à litigância de má-fé, suscitada em contrarrazões, fica desde já afastada, em razão da necessidade de comprovação de eventual conduta maliciosa por parte da recorrente, o que não se observou no caso em exame. No entanto, fica a embargante advertida de que o advento de novos embargos poderá ser entendido como caráter protelatório, ensejando a aplicação da penalidade constante do art. 1.026, §2o, do CPC.
14. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão de ID 68569542.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.